Tribunal: TJMT
Processo: 1033903-89.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033903-89.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ALEXANDRE FIDALGO - CPF: 070.048.838-33 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVANTE), BRUNO FERNANDES DA COSTA - CPF: 005.162.531-82 (AGRAVADO), AERTH LIRIO COPPO - CPF: 126.630.927-62 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA - CNPJ: 43.299.408/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA POR
SUPERENDIVIDAMENTO
- TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS
EM 30% DO RENDIMENTO LÍQUIDO DO AUTOR
- DESCABIMENTO - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO AINDA NÃO REALIZADA - NECESSIDADE DE ANÁLISE DO PLANO DE PAGAMENTO PELOS CREDORES - RECURSO PROVIDO.

1.
Não tendo ocorrido a audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas, não se evidencia a probabilidade do direito do autor para limitação dos descontos de empréstimos
consignados
em 30% dos rendimentos do devedor, bem como exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.

2. Se o plano de pagamento sequer foi analisado pelos credores, deve primeiro ser realizada a audiência de conciliação, instaurado o processo por
superendividamento
para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do Art. 104-B do CDC, afigurando-se prematura a concessão da tutela pretendida.

3. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO SAFRA S/A
contra a decisão proferida na
Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento) n. 1002196
-52.2024.8.11.0017
,
em trâmite na
2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT
, ajuizada por
BRUNO FERNANDES DA COSTA
,
que deferiu a tutela de urgência para determinar: a) o depósito em juízo de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do ora agravado; b) a suspensão dos demais valores das parcelas decorrentes dos negócios jurídicos celebrados entre as partes, até a realização da audiência de conciliação ou até o julgamento do mérito; c) que as partes rés se abstenham de inscrever e procedam à retirada do nome da parte ora agravante dos cadastros de proteção de crédito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Narra o agravante que
o denominado empréstimo consignado
se trata
de contrato de mútuo
,
através do qual o cliente autoriza que haja consignação sobre seu salário,
o que
permite a contratação com taxas de juros menores se comparadas com aquelas praticadas pelo mercado
.

Assevera que o Decreto 11.150
/22
, que regulamenta a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial para fins de prevenção, tratamento e conciliação de situações de superendividamento em dívidas de consumo, dispôs expressamente que os contratos decorrentes de operações de crédito consignado não são abarcados pela Lei do Superendividamento
.

Ressalta que a ausência da realização da
audiência de conciliação impede, neste momento, a concessão da tutela pleiteada. Procedimento essencial para promover o diálogo entre as partes envolvidas antes da tomada de medidas judiciais mais severas
.

Afirma que não
restou demonstrado nos autos qualquer desrespeito à margem consignável por parte do Banco Safra.

Ao final, requer
o provimento do recurso para reformar e revogar a decisão agravada.

A liminar foi
deferida
no
Id.
256162179 para suspender a decisão recorrida até o julgamento do presente recurso.

Sem contrarrazões.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se
na origem de
Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento)
ajuizada
por
BRUNO FERNANDES DA COSTA
em face do

BANCO SAFRA S.A.
e outros bancos,
alegando
que
percebe renda bruta mensal de R$ 9.864,57 e possui encargos financeiros mensais oriundo
s
de contratos celebrados com os requeridos que somado correspondem ao valor de R$ 4.088,66
, equivalente à 56%
de sua renda líquida
, gerando demasiado desequilíbrio na sua vida financeira.

S
alientou
que
a soma dos
contratos perfazem
o montante de R$ 305.201,08.

Sob tais argumentos, ajuizou
a
ação requerendo
em liminar autorização para depositar em juízo o montante equivalente a 30% de sua renda líquida mensal e a suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos, ao menos
ate
a realização da audiência de conciliação prevista no artigo 104-A, bem como que os requeridos se abstenham de incluir seu nome em cadastros de restrição de crédito pelas dívidas aqui discutidas. No mérito, pugnou pela revisão dos contratos firmados para ajustar os juros remuneratórios a

taxa média de mercado apurada pelo Banco Central, de forma que os juros viabilizem o pagamento
.

Recebida a inicial
,
o juízo
a quo
deferiu a liminar.

Inconformado, recorre o banco, ora agravante.

Pois bem.

É cediço que para o deferimento da tutela de urgência deve ser apreciada a presença da probabilidade do direito invocado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme regra ditada pelo art. 300,
caput
, do CPC.

“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...].”

No
caso,
o
agravante defende a ausência do direito
do agravado à
limitação dos descontos dos rendimentos em 30%, ao argumento de que
o
agravad
o
contratou
empréstimo consignado
e n
ão demonstr
ou
nos autos qualquer desrespeito à margem consignável por
sua
parte.

Com efeito, é cediço que a Lei n. 14.181/21 (Lei do Superendividamento) não autoriza desde logo a limitação
linear dos descontos de parcelas de empréstimos espontaneamente convencionados pelo tomador do crédito, haja vista que a autor é professor da educação básica (Id. 137610815), sendo que a verificação da extrapolação de qualquer margem de descontos demandaria um prévio cotejo entre as circunstâncias do caso concreto e legislação específica de regência vigente ao tempo de cada pactuação.

E
m casos tais, a cronologia das pactuações é de substancial relevância, não se podendo tratar aquelas instituições credoras que firmaram contratos com a agravada anteriormente, respeitando a margem de garantia do mínimo existencial, com aquelas menos cautelosas, que firmaram pactos mais recentes, quando eventual margem já se encontrava extrapolada, ou próxima disso.

Além disso, sobre a Ação de Repactuação de Dívida, trazida pela Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), dispõe o Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor.

§ 1º Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a
totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.

§ 2º As dívidas referidas no § 1º deste artigo englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada.

§ 3º O disposto neste Capítulo não se aplica ao consumidor cujas dívidas tenham sido contraídas mediante fraude ou má-fé, sejam oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento ou decorram da aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor.

[...] Art. 104-A.
A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória
, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os

credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código,
na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas
.

§ 1º Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.

§ 2º O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos
encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.

§ 3º No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada.

[...]

Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado
.

§ 1º Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência.

§ 2º No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar.

§ 3º O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos.

§ 4º O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias
, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas.”

Na hipótese dos autos, em consulta do processo de origem, verifica-se que ainda não foi realizada a audiência de conciliação, ou seja, não é possível saber se o plano de pagamentos será ou não aprovado pelos credores e será instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do art. 104-B do CDC.

Assim, não resta demonstrada, por ora, a probabilidade do direito da parte agravada.

Isto porque, o plano de pagamento ainda será analisado pelo Juízo de primeiro grau juntamente com as manifestações dos credores, afigurando-se prematura a limitação dos descontos ao percentual de 30% ou exclusão/proibição de inclusão do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito e suspensão da cobrança dos demais valores
devidos, sobretudo ao se levar em consideração o fato de que
o desconto mensal do contrato
com o ora agravante perfaz R$
119,89
,
ou seja, 4,5% da margem consignável.

Ora, o simples fato de ter ajuizado a ação com base na
lei de superendividamento não confere de plano o direito à suspensão das cobranças, limitação ou restrições em nome do devedor, devendo primeiramente ser realizada a audiência de conciliação, analisado o plano de pagamento e a real intenção de adimplemento da dívida.

Logo, não evidenciada, por ora, a probabilidade do direito da agravada à limitação dos descontos dos empréstimos consignados ao percentual de 30% dos seus rendimentos líquidos, a suspensão da cobrança dos demais valores, assim como a proibição de inscrição do seu nome nos cadastros de inadimplentes, há de ser revogada a decisão que deferiu a tutela de urgência.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS E REPACTUAÇÃO DAS DÍVIDAS COM BASE NA LEI DE SUPERENDIVIDAMENTO – TUTELA PARCIALMENTE CONCEDIDA – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS AO PERCENTUAL 35% DOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS DO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA – CONSTATAÇÃO – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO INEXITOSA – PLANO DE PAGAMENTO NÃO APROVADO PELOS CREDORES – RECURSO PROVIDO. Se a audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas resultou inexitosa, não se evidencia a probabilidade do direito do autor para a suspensão temporária dos descontos dos empréstimos consignados efetivados em seu holerite, bem como a limitação destes ao percentual de 30% dos seus rendimentos líquidos. Isto porque, nesta hipótese, em que seu plano de pagamento não foi aprovado pelos credores, será instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do Art. 104-B do CDC, afigurando-se prematura a concessão da tutela
pretendida.-
” (TJMT – N.U 1009117-49.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022,
Publicado
no DJE 08/09/2022).

Ante o exposto,
dou
provimento
ao recurso para revogar decisão agravada.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025